Tribunal: STM
Processo: 7000779-08.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000779-08.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da
União, atuando em favor do Civil MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO,
por inexistir contradição ou omissão, mantendo na íntegra o Acórdão
hostilizado, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61a573f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000779-08.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO
DEMONSTRADAS. REJEIÇÃO DO RECURSO. UNANIMIDADE.
O manejo dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do CPPM e 125 do RISTM.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de
Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil MARCIO ANDERSON
SANTOS DO NASCIMENTO, por inexistir contradição ou omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.

Brasília, 29 de novembro a 2 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
EMBARGANTE:
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União, atuando em favor do Civil
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO, contra o Acórdão desta Corte Castrense lavrado nos autos da
Apelação nº 7000920-61.2020.7.00.0000, em cujo julgamento, ocorrido no dia 2 de setembro de 2021, o
Plenário do Superior Tribunal Militar decidiu, por maioria, conhecer e dar provimento parcial ao Apelo
ministerial, para:

"(...) reformando a Sentença absolutória de primeiro grau, de 24 de novembro de 2020,
proferida nos autos da Ação Penal Militar nº 7000094-93.2020.7.11.0011, condenar o Civil
MARCIO ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, c/c o art. 71 do Código Penal
comum, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
referido Código (...)".

O Acórdão hostilizado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61a573f
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROCESSO SELETIVO PARA
OFICIAL TEMPORÁRIO. PREENCHIMENTO DE FICHA DE INSCRIÇÃO ON LINE. DOCUMENTO
PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. VEDAÇÃO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO PERANTE A
ORGANIZAÇÃO MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.
RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. MAIORIA.
O delito de falsidade ideológica previsto no art. 312 do Código Penal Militar configura-se
com a inserção em documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou
seja, que não corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar.
Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do CPM devem ser declarações
relevantes a constar em documentos públicos ou particulares, o elemento subjetivo do tipo
é o dolo consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante. Como cediço, o direito penal, mormente porque em se
tratando da imposição de condenação, não admite a analogia in malam partem, não sendo
possível considerar um cadastro de inscrição online para efetivar a participação em
Concurso de Ingresso para o Quadro de Oficiais da Força Terrestre como um documento
público.
A despeito da gravidade do que representa a tentativa de fraudar um Concurso Público nos
moldes em que ocorreu nos autos presentes, o delito de falsidade ideológica não se perfaz
em sua inteireza, não sendo possível acolher o pedido ministerial.
Para a configuração da figura típica do uso de documento falso descrito no art. 315 do
Código Penal Militar, basta a simples utilização do documento como se ele fosse autêntico,
desde que o fato atente contra a administração, bastando que, tal como no caso em
exame, o agente tivesse a consciência de que os Certificados e as Declarações não eram
autênticos.
Considerando serem Concursos distintos, ainda que consentâneos, bem como que na
segunda fase de ambos os Certames o Réu apresentou 5 (cinco) documentos falsos para
habilitação ao Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, especialidade de Segurança e
Defesa, e 1 (um) para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe, especialidade de
Nutrição, evidencia-se, para fins de dosimetria da pena, a continuidade delitiva prevista no
art. 80 do Códex Repressivo Castrense.
Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão por maioria.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 6 de outubro de 2021 e a Defesa opôs,
tempestivamente, os presentes aclaratórios em 26 de outubro de 2021.

Em suas Razões, o Órgão defensivo afirmou que o Acórdão embargado padeceria de contradição/omissão,
uma vez que:

"(...) A conduta do jurisdicionado, Assistido da Defesa Pública Federal em Brasília/Distrito
Federal, não acarretou em prejuízos à Administração Militar, requisito necessário para a
configuração do delito.
(...)
(...)
O que fundamentado pelo Defensor Público Federal, atuante na instância ad piso, e
substanciado na Sentença de absolvição, por ser matéria fática, está contrário ao dito pelo
Ministro Relator.
(...) é inegável que, ao manipular a primeira fase do Certame com a inserção de
declarações inverídicas sobre Cursos que jamais realizou, considerando o critério
de pontuação atribuído no Edital, o Réu. então candidato, certamente deixou de
fora do Certame outros candidatos que poderiam atender às qualificações
exigidas (...).
Com a devida venia, entende a Defesa Pública que há contradição entre o que diz o
Acórdão e o item 4.4.3.2 do Edital que pontua a convocação de um número maior de
candidatos para a segunda fase em razão de possíveis exclusões. Ao que o 'interesse
processual' no aclaramento quando do julgamento.
E, apesar de o Acórdão de julgamento do Apelo ministerial aduzir que os fundamentos da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61a573f
Sentença ..."... por óbvio, não encontram respaldo doutrinário, tampouco jurisprudencial
...", entende-se que seus fundamentos foram hábeis a demonstrar a falta de lesão ao bem
jurídico tutelado pelo art. 315, CPM, requisito essencial à caracterização do delito.
Entende-se, ainda que o Acórdão foi omisso ao não rebater especificamente os
fundamentos da Sentença absolutória. Diz em presença da materialidade, da autoria e da
culpabilidade e condena na dura pena de 01 ano e 02 meses de reclusão pelo crime do art.
315, do CPM, nada dizendo sobre outros fatores que, por razoabilidade, também
incrementam na configuração do delito de falsificação de documento (...)".

Ao final, sustentando "(...) que o Acórdão restou contraditório, porque não apreciou o item 4.4.3.2 do Edital
do processo seletivo para verificar a falta de prejuízo aos outros candidatos e ao tempo do concurso (...)",
bem como teria sido omisso "(...) quando deixou de rebater e pontuar especificamente os justos
fundamentos da Sentença absolutória acerca da ausência de lesão à Administração Militar (...)", a Defesa
Pública requereu:

"(...) que seja o presente Embargos de Declaração conhecido e, adentrando ao que se
pretende, aclare, no Acórdão, a contrariedade e a omissão obscuridade contida,
procedendo-se conforme o art. 542, caput e parágrafo do Código de Processo Penal Militar
(...)".

Em Despacho de 3 de novembro de 2021, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, na forma do art. 131 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Em Contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra Herminia Celia Raymundo, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se "(...) pelo conhecimento e, no mérito, pela rejeição dos
Embargos de Declaração em tela (...)".

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Em suas Razões, o Órgão defensivo, em síntese, sustentou que:

"(...) que o Acórdão restou contraditório, porque não apreciou o item 4.4.3.2 do Edital do
processo seletivo para verificar a falta de prejuízo aos outros candidatos e ao tempo do
concurso; e omisso, quando deixou de rebater e pontuar especificamente os justos
fundamentos da Sentença absolutória acerca da ausência de lesão à Administração Militar
(...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Como cediço, o manejo dos aclaratórios restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão das decisões recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos,
conforme preceituam os artigos 542 do Código de Processo Penal Militar e 125 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.

Nesses termos, consoante os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e
Antônio Scarance Fernandes, tem-se que a contradição se configura "(...) quando constam da decisão
proposições inconciliáveis entre si (...)" (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos, Recursos
em Espécie, Ações de Impugnação, Reclamação aos Tribunais. 7ª ed. 2011. Revista dos Tribunais. São Paulo.
pp. 173/175).

Já a omissão se verifica nos casos em que "(...) o juízo ou tribunal deixa de apreciar questões relevantes
para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício, ou quando não se manifesta sobre
algum tópico submetido à sua apreciação (...)" (ob. cit., pp. 173/175).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61a573f

A despeito da alegação defensiva dando conta de que não foi apreciado o item 4.4.3.2 do Edital do
Concurso, cujo teor indicaria a inexistência de prejuízo aos demais candidatos do Certame, ao revés, a
cronologia dos fatos descrita por este Relator no voto condutor do Acórdão revela exatamente o contrário,
senão, vejamos:

"(...) Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a
cronologia dos acontecimentos apurados nos presentes autos.
Em 8 de abril de 2019, o Réu, ao efetivar a sua inscrição eletrônica no processo seletivo
para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, especialidade Nutrição
(QOCON TEC EAT/EIT 1-2019), inseriu na ficha de inscrição declarações ideologicamente
falsas relacionadas ao seu currículo "(...) com o fim de obter pontuação diversa da que
realmente possuía e lograr classificação para a fase seguinte do certame, como
efetivamente ocorreu, em detrimento dos demais candidatos (...)".
Conforme evidenciam os autos, nessa primeira fase, a partir das informações inseridas de
acordo com o Edital do certame, o sistema informatizado, após uma constatação prévia,
atribuiu uma pontuação inicial de acordo com as declarações prestadas pelo candidato, o
qual foi classificado, inicialmente, na 25ª colocação, alcançando 117 pontos.
A partir disso, o Acusado foi convocado para a segunda fase do Concurso, tendo
comparecido no dia 13 de maio de 2019 ao Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal
da Aeronáutica em Anápolis/GO para a entrega da documentação comprobatória das
declarações inseridas na primeira fase, mediante o preenchimento da ficha de inscrição
eletrônica, notadamente, os cursos de capacitação.
Posteriormente, na fase de avaliação curricular, a Comissão de Seleção Interna do processo
seletivo realizou algumas diligências, sendo identificado que o:
"(...) Certificado de Pós-Graduação lato sensu em Gestão em Alimentação
Coletiva e Segurança Alimentar, supostamente expedido pelo Centro
Universitário Central Paulista de São Carlos-SP (UNICEP) e apresentado pelo
Denunciado (...) restou comprovada pelo documento (...) no qual o Diretor de
Pós-Graduação e Cursos de Extensão do UNICEP (...) afirmou que inexiste na
instituição qualquer cadastro em nome Denunciado, ou seja, em nenhum
momento foi aluno do UNICEP e, ainda, não reconheceu as assinaturas atribuídas
aos diretores da instituição, especialmente a que lhe fora atribuída no
documento (...)".
Considerando o disposto no item 6.4.1, alínea "e", do Edital do QOCON TEC EAT/EIT 1-2019,
dando conta de que "(...) informar dados incorretos ou incompletos, bem como, se for
constatado, durante qualquer fase do processo, que os dados são inverídicos (...)", em 3 de
julho de 2019, o Acusado foi excluído do processo seletivo para o Quadro de Oficiais da
Reserva de 2ª Classe Convocados, na especialidade de Nutrição.
Já em 28 de abril de 2019, o Réu efetivou a sua inscrição eletrônica no processo seletivo
para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª Classe Convocados, na especialidade de
Segurança e Defesa (QOCON TEC SED EIT 1-2019), novamente inserindo na ficha de
inscrição declarações ideologicamente falsas relacionadas à capacitação e experiência
militar "(...) com o fim de obter pontuação diversa da que realmente possuía e lograr
classificação para a fase seguinte do certame, como efetivamente ocorreu, em detrimento
dos demais candidatos (...)".
Conforme evidenciam os autos, nessa primeira fase, a partir das informações inseridas de
acordo com o Edital do certame, o sistema informatizado, após uma constatação prévia,
atribuiu uma pontuação inicial de acordo com as declarações prestadas pelo candidato, o
qual foi classificado, inicialmente, na 2ª colocação, alcançando 70,5 pontos.
Já na segunda fase, em 2 de maio de 2019, o Acusado apresentou-se ao Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica em Anápolis/GO para a entrega da
documentação comprobatória das declarações inseridas na ficha de inscrição eletrônica,
sendo que, novamente, a Comissão de Seleção Interna do processo seletivo realizou
algumas diligências na fase de avaliação curricular, tendo constatado que:
"(...) o candidato foi licenciado em 01 de agosto de 2007 na graduação de
Soldado e, portanto, não possuía o CFOR (...) por não possuir o CFOR, restou
comprovada a falsidade do Certificado de Estágio de Instrução e de Preparação

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61a573f
para Oficiais Temporários (Especial) (...) e do Certificado de Estágio de
Adaptação e Operações na Caatinga (EAOC 2011/1), ambos supostamente
expedidos pelo 72º BIMtz (...)".
Além disso, em resposta às diligências realizadas pela Comissão de Seleção Interna do
processo seletivo, o Secretário do 72º Batalhão de Infantaria Motorizado declarou que:
"(...) não reconheceu como sua a assinatura aposta nos documentos Declaração
de Tempo e de Experiência (...) e Declaração de Capacidade Técnica em
Instrução de Tiro (...) ambos datados de 24 de fevereiro de 2017, comprovando-
se a falsidade desses documentos (...)".
Ainda foi constatado pelas diligências levadas a efeito pela Comissão de Seleção que o
Certificado de Pós-Graduação em Segurança Pública emitido pela Faculdade de Tecnologia
e Educação de Goiás (FATEG) constituía documento falso.
Por tais motivos, em 28 de junho de 2019, por determinação do Presidente da Comissão do
Certame, o Acusado foi excluído da seleção para o Quadro de Oficiais da Reserva de 2ª
Classe Convocados, na especialidade de Segurança e Defesa "(...) em razão de não atender
aos requisitos específicos exigidos no Aviso de Convocação, subitem 2.3.1 (...)". Afinal, foi
constatado que não possuía o Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR).
A partir desses fatos, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 10 de março de
2020, imputando ao Acusado as seguintes condutas delituosas:
1) por 2 (duas) vezes, o crime de falsidade ideológica, disposto no art. 312 do CPM, pois o
Denunciado:
"(...) inseriu declarações falsas (a) na Ficha de Inscrição do processo seletivo
para ingresso no Quadro de Oficiais da Reserva (...) especialidade Segurança e
Defesa (...), bem como (b) na Ficha de Inscrição do processo seletivo para o
Quadro de Oficiais da Reserva (...) especialidade de Nutrição (...)".
2) por 6 (seis) vezes, o crime de uso de documento falso, disposto no art. 315 do CPM, em
virtude de o Denunciado "(...) apresentá-los no SEREP-BR para a Análise Curricular, em
duas oportunidades distintas (...)".".

Vale dizer que, a despeito do item 4.4.3.2 do Edital estabelecer a convocação de um número maior de
candidatos para a segunda fase, segundo a ótica defensiva, para que não houvesse solução de continuidade
"(...) em razão de possíveis exclusões (...)", ainda assim, a empreitada criminosa desenvolvida pelo Acusado,
ora Embargante, causou prejuízos para o Certame, seja porque maculou o processo seletivo, como também
por ter deixado de fora outros candidatos que não alcançaram a segunda fase.

Afinal, mesmo que o número de vagas fosse maior para a segunda fase, ainda assim a quantidade era
limitada.

Não por acaso, nos fundamentos expendidos no voto condutor do Acórdão, todos referendados pelo Plenário
desta Corte Castrense, este Relator destacou que "(...) considerando o critério de pontuação atribuído no
Edital, o Réu, então candidato, certamente deixou de fora do Certame outros candidatos que poderiam
atender às qualificações exigidas (...)".

Os fundamentos expendidos no Acórdão hostilizado ainda destacaram que, após o preenchimento do
cadastro on-line pelo Embargante, oportunidade na qual foram informadas suas qualificações e
experiências, na segunda fase do Certame ele deveria apresentar o Requerimento de Inscrição impresso
acompanhado da documentação comprobatória para Avaliação Curricular.

Nada obstante a alegada ausência de prejuízo, o voto condutor do Acórdão enfatizou que:

"(...) ao efetivar a entrega da documentação supostamente comprovadora das declarações
prestadas online, consumou o delito de uso de documento falso, atentando, inclusive,
contra a Administração Castrense, não sendo possível acolher o argumento defensivo de
que a conduta seria atípica, pois, para a caracterização do delito encartado no art. 315 do
Código Penal Militar, basta que, tal como no caso em exame, o agente tivesse a
consciência de que os Certificados e as Declarações não eram autênticos.
Afinal, trata-se de "(...) crime formal que independe de demonstração de lesividade à
Administração Militar, ou seja, não há o resultado naturalístico previsto no tipo, devido à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61a573f
séria violação à fé pública (...)" (Grifo nosso) (Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 13/08/2019)" (Grifos nossos).

Portanto, não se identifica no voto condutor do Acórdão embargado a apontada contradição, pois, a toda
evidência, conforme demonstrado, houve sim prejuízo para os candidatos e, mesmo que não houvesse, o
delito em exame prescinde da demonstração de lesão ao bem jurídico.

Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação n.º 0000214-96.2013.7.01.0201 (DJe: 09/06/2017)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO (CPM, ART. 315). ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA.
(...)
2. No crime de uso de documento falso, a caracterização do delito consubstancia-se no uso
livre e consciente de documento que o agente sabe ser falso, independentemente da
obtenção de qualquer proveito ou de causar prejuízo.
(...)
4. Apelo a que se nega provimento. Decisão majoritária." (Grifo nosso).

No mesmo sentido, "(...) prescinde de qualquer prejuízo ou resultado naturalístico, sendo delito formal,
bastando o simples uso para a tipificação penal, a apresentação de documentos falsos, supostamente
comprovantes de capacitações não realizadas pela Ré (...)" (Apelação nº 7000021-34.2018.7.00.0000,
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 22/10/2019).

Por via de consequência, considerando os argumentos até aqui delineados, melhor sorte não assiste ao
Embargante no que tange à apontada omissão, porquanto o Acórdão objurgado não teria rebatido "(...)
especificamente os fundamentos da Sentença absolutória (...)".

Ora, a leitura detida do voto condutor do Acórdão destacou os fundamentos expendidos na Sentença
absolutória de primeiro grau, sendo certo que foram devidamente refutados quando este Relator destacou
que não encontravam respaldo doutrinário nem jurisprudencial, nos seguintes termos:

"(...) Nesses termos, lapidar é a ementa da lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha no sentido de que:
"Apelação nº 7000494-49.2020.7.00.0000 (DJe: 16/11/2020)
(...) Os delitos de falsificação de documento e de uso de documento falso têm
por finalidade resguardar a fé pública, e, por conseguinte, a lisura dos
procedimentos administrativos junto à Organização Militar. Embora, no caso, não
tenha sido delimitado um dano econômico às Forças Armadas, constatou-se
efetivo prejuízo ao serviço da seleção pública promovido pela Aeronáutica, haja
vista a injusta alteração classificatória entre os candidatos. Hipótese em que o
agente não apenas beneficiaria a si mesmo fazendo uso do documento
falsificado, mas, antes de tudo, prejudicaria os concorrentes, que, de boa-fé,
participavam do pleito e acreditavam em sua lisura.
Recursos não providos. Decisões por maioria." (Grifo nosso).
Conforme destacou o Custos Legis:
"(...) Todos os documentos supracitados supostamente teriam sido expedidos
pela administração militar terrestre, qual seja, o 72º Batalhão de Infantaria
Motorizada e o seu NPOR, OM do Exército situada em Petrolina/PE, unidade
militar que coincidentemente o apelado serviu como Soldado no período de
02/08/004 a 01/08/2007.
Neste ponto, é esclarecedor o testemunho prestado pelo capitão R/1 NOEL
ALVESDE SOUZA (...).
Além de tais documentos, o apelado também fez uso dos seguintes documentos
abaixo descritos, os quais foram devidamente confrontados com as instituições
de origem, que igualmente atestaram a falsidade: i) Certificado de Pós-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/12/2021 15:23:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a61a573f
Graduação em Segurança Pública, supostamente expedido pela Faculdade de
Tecnologia e Educação de Goiás - FATEG; e ii) Certificado de Pós-Graduação lato
sensu em Gestão em Alimentação Coletiva e Segurança Alimentar,
supostamente expedido pelo Centro Universitário Central Paulista de São Carlos-
SP-UNICEP.
Como é de sabença geral, os delitos in casu são formais, ou seja, para a
consumação bastou a inserção falsa dolosa na fase de inscrição do certame e
posterior apresentação dos documentos inautênticos perante a administração
militar, aqui representada pela Aeronáutica.
Oportuno ainda ressaltar que os delitos em discussão não exigem um resultado
naturalístico, basta o potencial lesivo, como no caso em discussão, conforme
afirma Enio Luiz Rosseto, senão vejamos:
"(...) Cuida-se de crime instantâneo, cuja consumação ocorre com o efetivo uso,
sendo dispensável produção de qualquer resultado ou que o ato atente contra a
Administração Militar. (Código Penal Militar Comentado. Ed. Revista dos
Tribunais, 2012. pag.1077) (...)"
(...)".

Conforme salientou o Custos Legis:

"(...) Sem razão a combativa Defesa, porquanto no tipo em questão para a sua tipificação
independe do comprovado prejuízo à adminsitração militar, conforme entendimento do
colendo Plenário desse e. STM, que enfrentou à saciedade o tema ora arguido, conforme
trecho a seguir transcrito do acórdão vergastado, in verbis: (fl. 20, acórdão, evento 70,
Apelação)
(...)
A DPU também assegura que o acórdão restou:
"(...) omisso, quando deixou de rebater e pontuar especificamente os justos
fundamentos da Sentença absolutória acerca da ausência de lesão à
Administração Militar."
Igualmente sem razão a Defesa, pois a alegação adrede citada foi enfrentada no acórdão
atacado, conforme se vê no trecho abaixo transcrito, senão vejamos: (fl. 22, acórdão,
evento 70, Apelação)
(...)
Ora, uma atenta leitura no fragmento retrocitado é possível observar que não assiste
qualquer razão à DPU em seu pedido, tendo em vista a fundamentação exauriente
esposada no aludido acórdão, inclusive com o enfrentamento dos argumentos contidos no
Decisum absolutório de piso, conforme restou consignado no acórdão embargado.
Eminentes Ministros, depreende-se que o acórdão não merece nenhum reparo, com
nossas vênias às argumentações esposadas pela combativa Defesa, que, na verdade,
pretende rediscustir matéria já enfrentada no julgamento do Apelo embargado.
Além disso, ficou claro no Decisum recorrido que esse e. STM, ao julgar a aludida Apelação,
deixou assente que a tipificação do delito de uso de documento falso prescinde de prejuízo
à administração militar, o que torna irrelevante a retomada de discussão sobre a alegada
"falta de prejuízo aos outros candidatos", ou seja, a fundamentação contida no v.
acórdão mostra-se suficiente e devidamente fundamentada, não havendo
contradição/omissão a ser aclarada.".

Por tais motivos, demonstrada a inexistência de contradição ou de omissão no Acórdão embargado, não
merece acolhida o pleito defensivo, sendo absolutamente consistentes os fundamentos expendidos no voto
condutor do Acórdão, os quais foram referendados pelo Plenário desta Corte Castrense.

Diante do exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública
da União, atuando em favor do Civil MARCIO ANDERSON DO NASCIMENTO, por inexistir contradição ou
omissão, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado.